Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700622-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA FERREIRA DA SILVA SOARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Empréstimo Mediante Consignação em Benefício do INSS – Alegação de Fraude – Desconto – Benefício Previdenciário – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido. CELINA FERREIRA DA SILVA SOARES interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, mantendo-se, assim, os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, oriundos do Contrato de Empréstimo Consignado realizado junto ao banco agravado. Liminarmente, a agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos de monta proporcionalmente vultuosa em seu benefício previdenciário, que ostenta natureza alimentar, acrescentando tratar-se de um empréstimo fraudulento. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a parte autora, ora agravante, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, porquanto teria sido vítima de crime de furto, logo após sacar os valores de sua aposentadoria em agência da instituição financeira agravada ("Saidinha de Banco"), tendo o agente do delito contratado fraudulentamente empréstimo consignado em seu nome. Acerca do pedido de tutela de urgência, no sentido de obstar os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, o juízo originário indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito. Com efeito, a existência do débito e, por consequência, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a instituição financeira. Demais, a medida não é irreversível, porquanto atinge o sustento da agravante. O acervo fático-probatório produzido até o momento dá conta de que a agravante vem arcando, mensalmente, com abatimentos não consentidos no importe de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário, recebido pelo INSS, no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Vê-se que os descontos realizados comprometem mais de 34% (trinta e quatro por cento) do valor do benefício percebido pela agravante, ocasionando sérios prejuízos a sua manutenção digna, mormente quando aduz não ter contratado o mútuo consignado. De outro lado, não vislumbro qualquer risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo banco em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual Sentença de Improcedência do mérito. Nesse sentido, precedente desta Oitava Turma cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista. 2. A cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser suspensa até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória, em atenção ao dano reverso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1614477, 07188988220228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a suspensão imediata dos descontos realizados pelo Agravado no benefício previdenciário da Agravante. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator